Tribunal: TJSP
Processo: 1003361-82.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Veículo – Posse da autora em razão de nomeação como depositária fiel – Pedido para liberação de restrições impostas ao veículo, permitindo, assim, a circulação e pagamento de dividas do veículo – Veículo dado como pagamento a terceiro, que ainda permanece no nome da autora – Terceiro que revendeu o veículo, mas não recebeu o pagamento – Realização de boletim de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Veículo – Posse da autora em razão de nomeação como depositária fiel – Pedido para liberação de restrições impostas ao veículo, permitindo, assim, a circulação e pagamento de dividas do veículo – Veículo dado como pagamento a terceiro, que ainda permanece no nome da autora – Terceiro que revendeu o veículo, mas não recebeu o pagamento – Realização de boletim de ocorrência denunciando o estelionato, que motivou as restrições ao veículo - Veiículo que seguiu circulando e foi adquirido pela embargada – Existência de ação em andamento para averiguar possível estelionato – Motivo da apreensão do veículo e entrega a autora - Ausência de questionamento quanto a propriedade veículo – Confissão quanto ao negócio de dação em pagamento do veículo pela autora – Sem demonstração da cadeia aquisitiva – Pedidos improcedentes – Via inadequada - Sentença mantida.

Recurso não provido.